Tribunal: TJES
Processo: 5001570-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Irmãos Pianna Ltda. contra decisão que, em sede de execução por quantia certa contra devedor solvente, indeferiu os pedidos de suspensão dos cartões de crédito e de proibição de participação em licitações públicas pela empresa agravada, Segur Equipamentos de Segurança Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de medidas coercitivas atípicas, nos termos do inciso IV do art. 139 do CPC, notadamente a suspensão de cartões de crédito e a proibição de participação em licitações, diante da alegação de ineficácia dos meios executivos típicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imposição de medidas atípicas exige demonstração de que os meios ordinários de execução foram esgotados e de que as restrições postuladas são concretamente eficazes para satisfação do crédito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e entendimento firmado no REsp 1.963.178/SP.

4)
No caso, embora a execução esteja em curso há mais de duas décadas, não fora comprovado que a agravada ainda mantenha atividade comercial regular, tampouco que utilize cartões de crédito ou participe de certames licitatórios, inviabilizando o exame da efetividade das medidas requeridas.

5)
A decisão agravada encontra respaldo no princípio da proporcionalidade e observa o caráter subsidiário das medidas coercitivas atípicas, uma vez que já determinada a indisponibilidade de bens via CNIB, providência mais compatível com a fase processual e os elementos de prova existentes.

6)
A simples antiguidade da execução, sem demonstração de risco iminente e irreparável, não configura
periculum in mora
suficiente para concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobretudo diante da inexistência de indícios de fraude ou resistência dolosa ao cumprimento da obrigação pela parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de medidas executivas atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC exige prova inequívoca de esgotamento dos meios ordinários de execução e demonstração concreta de eficácia das providências excepcionais.

2. A antiguidade da execução, desacompanhada de indícios de fraude ou de resistência dolosa, não justifica, por si só, a adoção de medidas restritivas severas.

3. A ausência de
periculum in mora
impede a concessão de efeito suspensivo a agravo interposto contra decisão que indefere medidas coercitivas atípicas sem comprovação de utilidade prática.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 139 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.963.178/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/12/2023, DJe 14/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001570-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

AGRAVADO: SEGUR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Irmãos Pianna Ltda. contra decisão que, em sede de execução por quantia certa contra devedor solvente, indeferiu os pedidos de suspensão dos cartões de crédito e de proibição de participação em licitações públicas pela empresa agravada, Segur Equipamentos de Segurança Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de medidas coercitivas atípicas, nos termos do inciso IV do art. 139 do CPC, notadamente a suspensão de cartões de crédito e a proibição de participação em licitações, diante da alegação de ineficácia dos meios executivos típicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imposição de medidas atípicas exige demonstração de que os meios ordinários de execução foram esgotados e de que as restrições postuladas são concretamente eficazes para satisfação do crédito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e entendimento firmado no REsp 1.963.178/SP.

4)
No caso, embora a execução esteja em curso há mais de duas décadas, não comprovado que a agravada ainda mantenha atividade comercial regular, tampouco utilize cartões de crédito ou participe de certames licitatórios, inviabilizando o exame da efetividade das medidas requeridas.

5)
A decisão agravada encontra respaldo no princípio da proporcionalidade e observa o caráter subsidiário das medidas coercitivas atípicas, uma vez que já determinada a indisponibilidade de bens via CNIB, providência mais compatível com a fase processual e os elementos de prova existentes.

6)
A simples antiguidade da execução, sem demonstração de risco iminente e irreparável, não configura
periculum in mora
suficiente para concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobretudo diante da inexistência de indícios de fraude ou resistência dolosa ao cumprimento da obrigação pela parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de medidas executivas atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC exige prova inequívoca de esgotamento dos meios ordinários de execução e demonstração concreta de eficácia das providências excepcionais.

2. A antiguidade da execução, desacompanhada de indícios de fraude ou de resistência dolosa, não justifica, por si só, a adoção de medidas restritivas severas.

3. A ausência de
periculum in mora
impede a concessão de efeito suspensivo a agravo interposto contra decisão que indefere medidas coercitivas atípicas sem comprovação de utilidade prática.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 139 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.963.178/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/12/2023, DJe 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a decisão impugnada indeferiu o pedido de suspensão dos cartões de crédito da empresa
S
egur
E
quipamentos de
S
egurança
L
tda
.
, bem como a proibição de participação em licitações, fundamentando-se na ausência de demonstração de que tais medidas coercitivas são eficazes para a satisfação do crédito, haja vista que a parte exequente nem sequer logrou comprovar que a agravada está com as atividades comerciais regulares ou que participa de processos licitatórios.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a imposição de medidas executivas atípicas, nos termos do inciso IV do artigo 139 do CPC, deve ser precedida da demonstração inequívoca de que os meios ordinários de execução foram utilizados e de que a adoção de medidas restritivas contribuirá de maneira concreta para a satisfação da dívida.

No julgamento do REsp 1.963.178/SP, 3ª Turma, em 12/12/2023, o Tribunal da Cidadania reafirmara que o lançamento de restrições, inclusive via Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), deve ser utilizado como medida excepcional, somente quando esgotadas todas as alternativas típicas de constrição patrimonial.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N. 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias. 4.
A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade. 5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior. 6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB
. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

No caso dos autos, a decisão objurgada, em coerência com dita orientação jurisprudencial,
já deferiu a indisponibilidade de bens via CNIB
, medida que se revelou
adequada e proporcional
diante da necessidade de resguardar o patrimônio da devedora, mas
negou os demais pedidos diante da ausência de qualquer elemento probatório que demonstre a efetividade das restrições postuladas.

O agravante sustenta que a execução tramita há mais de 22 anos sem êxito, o que, em tese, demonstraria a necessidade de imposição de medidas mais severas para obrigar a agravada ao adimplemento de obrigações.

Entretanto, a mera antiguidade do processo executivo não é fundamento autossuficiente para a aplicação irrestrita de medidas restritivas, sendo urgente comprovar que tais exceções terão impacto direto na satisfação do crédito e que não configuram apenas mecanismo punitivo contra o devedor.

In casu
, a agravante
não demonstr
ou
que a
recorrida
ainda mantém atividade comercial ativa, tampouco que
os
cartões de crédito
são
utilizados como meio de desvio de recursos ou ocultação patrimonial
, circunstância essencial para ocasionar a pretendida suspensão.

De igual forma,
não há qualquer prova nos autos de que a agravada tenha participado de processos licitatórios recentemente
, não se justificando, portanto, a restrição pleiteada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.941, fixara a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, desde que aplicado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vedando a utilização arbitrária ou desproporcional.

Nesse contexto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre ocultação patrimonial, fraude à execução ou resistência dolosa ao cumprimento das obrigações por parte da agravada, sendo, portanto, desarrazoada a imposição de medidas restritivas severas sem análise concreta da eficácia.

O
decisum
, ao indeferir os pleitos da empresa agravante, fundamentou-se precisamente na ausência de comprovação de que tais restrições sejam práticas na busca pela satisfação do crédito executado, de modo que a reforma da decisão, neste momento processual, significaria afrontar os princípios da necessidade e da efetividade da execução, convertendo a medida excepcional em verdadeira batalha incompatível com o ordenamento jurídico.

Além disso, a concessão da liminar exige a demonstração de
periculum in mora
, ou seja, risco iminente e irreparável de dano à parte agravante, caso as exceções jurisdicionais não sejam antecipadas. A despeito da longa tramitação da execução, não se verifica nos autos nenhum elemento que indique a iminência de frustração definitiva do crédito, especialmente porque já houve deferimento da indisponibilidade de bens da agravada via CNIB.

O simples transcurso do tempo não caracteriza, por si só, o
periculum in mora
apto a fundamentar a antecipação da tutela recursal, sendo necessário que a parte postulante demonstre de forma concreta e objetiva que a não imposição das medidas pleiteadas resultará em dano irreversível e, no caso, essa comprovação não fora realizada, reforçando a inadequação da medida liminar pretendida.

Diante dessas considerações, conclui-se que a decisão agravada
fo
ra
proferida em plena consonância com a legislação vigente e com os precedentes dos tribunais superiores, especialmente no que se refere ao caráter subsidiário e excepcional das medidas executivas atípicas
.

Por conseguinte, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, devendo a decisão ser mantida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões